Tribunal: TJES
Processo: 5013247-14.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013247-14.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADIONOR ANSELMO GRAZZIOTTI
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE SAQUES EFETUADOS MEDIANTE COAÇÃO DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. INFORMAÇÕES CONTRADITÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5013247-14.2023.8.08.0048

Recorrente: ADIONOR ANSELMO GRAZZIOTTI

Recorrido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 7315669).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ADIONOR ANSELMO GRAZZIOTTI
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que foi vítima de estelionatários enquanto abastecia o seu carro no posto de combustível, que, mediante coação, realizaram diversas transações em seu cartão, com valores superiores ao seu consumo médio, de acordo com o boletim de ocorrência acostado aos autos. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos materiais e morais.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação de serviços pelo banco recorrido, na qualidade de fornecedor de produtos/serviços.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de improcedência deve ser mantida, isto porque o recorrente não logrou êxito na comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito, somada às versões contraditórias apresentadas nos autos e no boletim de ocorrência.

Com efeito, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de origem em sua sentença:

Em que pesem as alegações autorais, não restou devidamente comprovada a alegada coação para a realização dos débitos.

[...]

Com efeito, no registro do boletim de ocorrência o autor narra que as pessoas o forçaram a realizar um pix no valor de R$ 2.000,00 e após a transação, lhe devolveram o celular.

Ocorre que as compras ora contestadas foram realizadas por meio de cartão, mediante a validação de chip e senha secreta, não tendo o requerente informado no boletim de ocorrência qualquer coação quanto à utilização do seu cartão.

Ademais, em análise ao extrato (id.25887929) é possível perceber que as transações foram realizadas em favor de MP ABASTECIMENTO, o que leva a crer que foram realizadas em favor do próprio posto de gasolina onde o autor alega que abasteceu seu veículo, já que no citado dia 23/12/2022 os débitos ora discutidos foram os únicos realizados pelo autor com o cartão.

Em análise ao BO (id. 25887925) é possível perceber ainda que os fatos narrados ocorreram às 20h30min, não sendo os valores debitados de grande monta, a ensejar o acionamento de segurança do banco.

No presente caso, em que pese se tratar de relação tipicamente consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova em decorrência da vulnerabilidade técnica do consumidor, este não está isento da comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ADIONOR ANSELMO GRAZZIOTTI
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)